Tribunal: TJMT
Processo: 1020606-72.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020606-72.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 061.604.211-66 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MÉTODO BIFÁSICO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em Recurso Inominado, que manteve a sentença de procedência parcial, mas reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 1.000,00, em caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A parte agravante sustenta desproporcionalidade e desconsideração do caráter pedagógico da indenização, enquanto a parte agravada defende a adequação do valor com base na jurisprudência desta Turma Recursal e na aplicação do método bifásico de quantificação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de indenização por dano moral, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com o método bifásico e com a jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Turma Recursal reconhece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica de prejuízo, devendo o valor da indenização ser fixado mediante aplicação do método bifásico, que combina avaliação objetiva (gravidade do bem jurídico lesado) e subjetiva (circunstâncias do caso concreto).

O método bifásico busca assegurar equilíbrio entre compensação da vítima e reprovação da conduta ilícita, evitando enriquecimento sem causa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.10.2017).

A redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 observa a pequena monta do débito (R$ 607,13), a ausência de prova de repercussões concretas adicionais (como recusa de crédito ou constrangimento público) e a coerência com precedentes recentes desta Turma em casos análogos.

A uniformização jurisprudencial interna, em consonância com o art. 926 do CPC, assegura a estabilidade e a previsibilidade das decisões, sendo legítima a manutenção do padrão indenizatório adotado pela Turma Recursal em hipóteses semelhantes.

O controle do quantum indenizatório pelo órgão colegiado somente se justifica quando o valor se mostra manifestamente desarrazoado ou desproporcional, o que não se verifica na espécie, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 447.584/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é devida independentemente de prova de prejuízo, por se tratar de dano moral in
re

ipsa
.

O método bifásico de fixação do valor da indenização assegura proporcionalidade e coerência entre a gravidade da ofensa e o montante arbitrado.

É legítima a manutenção de indenização em valor modesto quando a negativação indevida envolve débito de pequena monta e não há demonstração de repercussão concreta relevante.

O controle judicial do quantum indenizatório somente se justifica em hipóteses de manifesta desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.10.2017; STF, RE 447.584/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; TJMT, Recurso Inominado n.o 1001959-46.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28-30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Karina Nunes de Oliveira
contra a decisão monocrática proferida no âmbito deste Recurso Inominado, que manteve a sentença de procedência parcial, mas
reduziu o valor da indenização por danos morais
arbitrado em primeiro grau.

A agravante sustenta que a decisão incorreu em desacerto, por ter fixado quantum indenizatório inferior ao que entende compatível com a gravidade da ofensa e com a jurisprudência d
e outras cort
es. Argumenta que a redução efetuada (de R$ 6.000,00 para R$ 1.000,00) desconsidera o caráter pedagógico da indenização e se afastaria do entendimento consolidado em precedentes de outras unidades da federação.

A agravada,
Luizacred
S.A.
, apresentou contrarrazões, aduzindo que o decisum recorrido encontra amparo na jurisprudência atualizada desta Turma Recursal, bem como que a indenização fixada observa os critérios do
método bifásico de quantificação
e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, de modo que o agravo deve ser desprovido.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Fundamentação

Jurisprudência consolidada da Turma Recursal: natureza e racionalidade

A jurisprudência desta Turma Recursal vem se orientando, de forma constante e coerente, na linha de que:

“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo o valor da indenização fixado segundo o método bifásico, de modo a garantir adequação entre a gravidade da lesão, o caráter pedagógico da sanção e a vedação ao enriquecimento sem causa.”

(TJMT, Recurso Inominado n.o 1001959-46.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 28-30/04/2025).

Esta Corte tem afirmado que a fixação do valor indenizatório deve ser guiada por
dois vetores essenciais
: a) o reconhecimento de que o dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido,
dispensando prova específica de prejuízo
(dano moral
in
re

ipsa
); b) a necessidade de
adequação do valor
às particularidades do caso, mediante aplicação do
método bifásico de quantificação
.

Tal método, consagrado pela doutrina e acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, opera em
duas etapas distintas
: na primeira, identifica-se um
padrão-base
de indenização a partir da natureza e gravidade do bem jurídico violado (fase objetiva); na segunda, ajusta-se o valor conforme as
circunstâncias concretas do caso
, a exemplo do grau de culpa do ofensor, da condição econômica das partes e da repercussão social da ofensa (fase subjetiva).

Ao proceder à redução do quantum indenizatório, a decisão monocrática observou precisamente esse esquema racional, sopesando que o débito questionado (R$ 607,13) era de
pequena monta
, que a autora
não comprovou prejuízo concreto adicional
além da negativação e que
não havia nos autos elementos que amplificassem o dano
, como recusa de crédito, constrangimento público ou multiplicidade de registros.

Critérios de adequação do valor indenizatório e coerência com o método bifásico

O valor de R$ 1.000,00, mantido pela decisão agravada,
alinha-se integralmente aos precedentes recentes e reiterados desta Corte
, em casos de igual natureza, nos quais a ausência de repercussão concreta do ato ilícito justifica a fixação de indenizações modestas, com vistas à manutenção da proporcionalidade entre a ofensa e a compensação.

Tal orientação encontra guarida não apenas na jurisprudência interna
,
mas também na
ratio

decidendi
de julgados do STJ, segundo os quais
:

“
a
fixação do valor da indenização deve atender ao binômio razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano sem ensejar enriquecimento indevido”
(
AgInt
no
AREsp
1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.10.2017).

Portanto, a redução não se configurou arbitrária, mas decorreu da aplicação coerente do
método bifásico
, cuja finalidade é precisamente ajustar o quantum indenizatório ao caso concreto, evitando distorções que desnaturem o caráter compensatório da reparação.

A pretensão da agravante, ao amparar-se em julgados de outros estados e de data anterior à consolidação da jurisprudência desta Turma, não logra êxito, pois ignora o
princípio da conformidade vertical
e a
autonomia interpretativa dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
na uniformização de seus entendimentos internos, especialmente em matéria de fixação de danos morais.

Da não incidência de divergência jurisprudencial e da preservação da estabilidade decisória

A estabilidade das decisões judiciais é expressão concreta dos princípios da
segurança jurídica
e da
isonomia
(art. 926 do CPC), que impõem ao julgador o dever de manter coerência e uniformidade interpretativa nas hipóteses equivalentes.

O valor fixado no caso concreto está em
plena harmonia com a linha jurisprudencial uniforme
adotada por esta Turma Recursal, segundo a qual, nas demandas de negativação indevida de pequeno valor e sem repercussões concretas relevantes, a indenização de R$ 1.000,00 representa montante suficiente para compensar o abalo moral e reprimir novas condutas lesivas, sem acarretar desproporção entre a ofensa e a reparação.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que o quantum arbitrado seja ínfimo a ponto de esvaziar o caráter punitivo-compensatório da indenização. Ao revés, o valor fixado atende ao escopo preventivo, assegura a reprovação da conduta da instituição financeira e, ao mesmo tempo, resguarda a proporcionalidade da resposta judicial.

Do controle da razoabilidade e da adequação do quantum

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado que o controle do quantum indenizatório somente se justifica quando o valor fixado se revela
manifestamente desarrazoado ou desproporcional
(RE 447.584/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006).

Nada obstante, o arbitramento aqui questionado — R$ 1.000,00 — situa-se dentro da margem de adequação adotada de modo estável por esta Corte. Não se evidencia excesso ou
irrisoriedade
que justifique a intervenção revisional. O juízo de prudência exercido pelo Relator monocraticamente, portanto, não apenas é legítimo, como também reforça a integridade e coerência da jurisprudência local.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, especialmente por encontrar-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal e com o método bifásico de fixação do dano moral.

Condeno a parte Agravante, por conseguinte, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025